Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e TIAGO PECHUTTI MEDEIROS em face à decisão da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela cautelar deduzida em desfavor de FERNANDA MAIZA ALMEIDA. O recurso foi distribuído à Quarta Turma Cível, e encaminhado a este Núcleo Permanente de Plantão Judiciário por opção dos recorrentes. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SANTA LUZIA e TIAGO em desfavor de FERNANDA e com pedido cautelar de sequestro de dinheiro em contas da ré. Os autores alegaram que SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A é empresa constituída na forma de sociedade anônima e cujo quadro acionário é constituído por TIAGO, que detém75% das ações e exerce a função de Diretor Executivo e FERNANDA, que possui 24% e exerce a função de Diretor Financeira. TIAGO e FERNANDA são casados entre si há seis anos e pelo regime da comunhão parcial de bens. Segundo alegações dos autores, em razão de problemas conjugais, FERNANDA teria transferido R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) da conta da empresa para sua conta corrente pessoal. Após tratativas com a requerida, restituiu R$150.000,00. Em razão do alegado desfalque, a sociedade pode ter sua capacidade operacional comprometida, sem conseguir cumprir o objetivo social que é a prestação de serviços de assistência médica e deixar desassistidos seus clientes. Requereu a concessão da tutela de urgência para que “seja determinado o imediato sequestro do valor de R$600.000,00 ( seiscentos mil reais) que es tão em posse de forma ilícita e indevida em contas correntes , aplicações ou qualquer outra forma da AGRAVADA, bem como sua imediata transferência para a conta de origem em que fora subtraído da Companhia AGRAVANTE, sendo: BANCO SANTANDER, Agência 4515, Conta 130031944; assim, requer a busca via BACEN-JUD nas contas da AGRAVADA determinando a devolução imediata para o caixa da empresa AGRAVANTE”. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Em princípio, não se vislumbra a urgência que justifique a apreciação do pedido perante essa jurisdição excepcional, haja vista que não resta demonstrada hipótese de perecimento do direito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, considerando que o processo foi distribuído sob sigilo processual, determino a retirada de tal marcação. Não existe previsão legal a sustentar que esse tipo de feito corra em sigilo, sendo a publicidade a regra da tramitação processual. Ademais, a imposição de sigilo dificulta o acesso das partes aos autos e documentos, representando entrave ao exercício do direito de petição e de defesa, por isso, somente pode ser deferido em situações excepcionais. Cumpra-se. Trata-se de ação de cobrança movida por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA AS e THIAGO PECHUTTI MEDEIROS em face de FERNANDA MAIZA ALMEIDA. Em apertada síntese, alega a empresa AUTORA é composto pelo Acionista Majoritário, Sr. TIAGO PECHUTTI MEDEIROS (2o autor), com 1.128.685 ações (75%), FERNANDA MAIZA ALMEIDA MEDEIROS, parte ré, com 356.424 (24%) ações, e 15.001 (1%) de ações em tesouraria. Informa que ao verificar os extratos bancários da empresa, identificou que a REQUERIDA, munida de senha e aplicativo bancário, havia realizado a transferência da quantia absurda de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em favor próprio, sem qualquer destinação lícita comprovada, tampouco autorização da Diretoria Executiva. Diz o advogado da empresa AUTORA que entrou em contato com a REQUERIDA, solicitando a devolução da quantia. Diz que a REQUERIDA realizou a devolução de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Alega, todavia, que até a presenta data a REQUERIDA não realizou mais a devolução de quaisquer valores, permanecendo com o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Afirma que a empresa AUTORA, através do Diretor Executivo TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, registrou Boletim de Ocorrência, comunicando a subtração dos valores. Afirma que a empresa autora, diante da conduta da ré, passe por dificuldades financeiras e que, considerando a natureza das atividades exercidas, compromete e ameaça a cobertura e assistência à saúde de centenas de famílias. Assim, requer a tutela de urgência para: determinar o imediato sequestro do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como sua imediata transferência para a conta da empresa AUTORA; a destituição da ré da função de diretora financeira da empresa; a suspensão do exercício do direito de acionista da requerida. DECIDO Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca do motivo das transferências realizadas pela ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer arresto de valores. Do mesmo modo, entendo ser inviável a destituição imediata da ré da função de diretora financeira da empresa e a suspensão do exercício do direito de acionista da requerida, sobretudo pelo caráter antecipatório do pedido final.. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A questão da tutela de urgência já foi decidida no primeiro grau. O que se pretende é uma reanálise da questão a nível recursal e em sede de plantão, o que, em tese, encontraria óbice no art. 3o, §2o, supra transcrito. Portanto, não houve negativa de prestação jurisdicional. De mais a mais, considerando-se o feriado e o final de semana em sequência, não há risco de perecimento do direito, até mesmo porque não haverá expediente bancário e portanto eventual cumprimento de ordens de bloqueio e/ou transferência de numerário pelas instituições financeiras. Por conseguinte, os agravantes podem, e devem, aguardar o retorno do expediente forense regular e para que o juiz natural do processo em segundo grau de jurisdição analise o pedido e antecipação da tutela recursal, ora pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos ao relator, a quem caberá a condução do processo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista